Tribunal: STF
Processo: HC 81006
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-28
Data de publicação: 2001-08-28

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE
CRIME HEDIONDO - SENTENÇA QUE SE LIMITA, NA DEFINIÇÃO DO REGIME
PENAL, A FAZER REMISSÃO AO ART. 2º, § 1º DA LEI Nº 8.072/90 -
LEGITIMIDADE DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA EM REGIME FECHADO -
PEDIDO INDEFERIDO.
                    - O réu, que foi condenado pela prática de crimes
 hediondos
ou de infrações penais a estes equiparadas, não tem o direito de
cumprir a pena em regime de execução progressiva, pois a sanção
penal imposta a tais delitos deverá ser cumprida, integralmente,
em  regime fechado, por efeito de norma legal (Lei  nº  8.072/90,
art. 2º, § 1º) cuja constitucionalidade foi confirmada pelo Supremo
Tribunal Federal. Precedentes.
                    - A mera remissão, ao art. 2º, § 1º da Lei nº 8
.072/90,
feita, pelo magistrado, na sentença condenatória, basta para
legitimar o cumprimento integral da pena em regime fechado, desde
que se trate de crimes hediondos ou de delitos a estes equiparados.
                    A ausência, no ato sentencial, de menção ao
 cumprimento da
pena em regime integralmente fechado não significa que se tenha
garantido, ao condenado, o direito à progressão no regime de
execução penal. Precedentes.